Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006734-09.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.323.120/0001-55 (EMBARGADO), FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES - CPF: 804.309.613-91 (ADVOGADO), FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.323.120/0002-36 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) ICMS – TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF) EFEITO VINCULANTE E MODULAÇÃO DE EFEITOS – NÃO APLICAÇÃO À HIPOTESE DOS AUTOS – AÇÃO AJUIZADA NA DATA DO JULGAMENTO DO ALUDIDO TEMA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO – ORDEM DENEGADA.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Verificando-se a existência de vício, o acolhimento dos Embargos de Declaração é à medida que se impõe.

3. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS nas decisões proferidas na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1093), a Suprema Corte modulou a decisão para produzir efeito no caso descrito na cláusula nona a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Para os demais casos, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022,
salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral.
In casu, a ação foi proposta em data posterior ao julgamento da ADI.

Embargos Declaração Acolhidos com efeitos infringentes, Acórdão reformado, negando provimento ao Recurso de Apelação, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
FUJICOM COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA
, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1006734-09.2021.8.11.0041, reformando a sentença para conceder a ordem pretendida, suspendendo a exigibilidade dos débitos de Diferencial de Alíquota de ICMS, nas operações interestaduais envolvendo as mercadorias aos consumidores finais, não contribuintes de ICMS, conforme consignado no Tema 1093 do STF (Id: 164239685).

Inconformada, a parte Embargante alega que há vícios na Decisão Colegiada, uma vez que não foi considerada a data de impetração do Mandado de Segurança e a data do julgamento da ADI 5469.

Continua afirmando que a presente ação não corresponde a hipótese debatida naqueles autos, pois foi proposta após o julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou suas Contrarrazões (Id: 168425197), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
FUJICOM COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA
, nos autos do Mandado de Segurança, reformando a sentença para conceder a ordem pretendida, suspendendo a exigibilidade dos débitos de Diferencial de Alíquota de ICMS, nas operações interestaduais envolvendo as mercadorias aos consumidores finais, não contribuintes de ICMS, conforme consignado no Tema 1093 do STF (Id: 164239685).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, verifica-se que realmente há um equívoco (erro material) no Acórdão ora atacado, pois não considerou a data em que houve a impetração do presente Mandado de Segurança.

Faz-se necessário esclarecer, que a impetração ocorreu em 03 de março de 2021 (Id: 95784555), entretanto, é um saber público e notório, que na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5469, houve a modulação de efeitos, estabelecendo que a inconstitucionalidade objeto daquele feito, se daria somente em relação as ações em curso até o julgamento da referida demanda (24/02/2021).

Assim, constata-se que a distribuição do Mandado de Segurança ocorreu 07 (sete) dias após o julgamento da ADI n° 5469, demonstrando a não aplicação da hipótese de inconstitucionalidade, ao presente caso.

Aliás, vejamos:

“(...) Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda,

terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito,
ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso
, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento." (grifo original)”

A propósito, esse Sodalício já decidiu:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – ICMS – DIFAL –

INCIDÊNCIA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – REPERCUSSÃO GERAL –

INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS

PARA O ANO DE 2022 – IMPETRAÇÃO NA MESMA DATA DA PUBLICAÇÃO

DO DECISUM DO STF – MODULAÇÃO APLICÁVEL AO CASO – DESPROVIMENTO.
A impetração da ação mandamental, no mesmo dia da publicação da decisão do STF, implica reconhecer que não se trata de “ação em curso”, pois o decisum era de conhecimento da parte desde a data da sua prolação.
(N.U 1003198-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)” (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO ICMS – TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF) – EFEITO VINCULANTE E MODULAÇÃO DE EFEITOS – NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS – AÇÃO AJUIZADA NA DATA DO JULGAMENTO DO ALUDIDO TEMA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS nas decisões proferidas na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1093),
a Suprema Corte modulou a decisão para produzir efeito no caso descrito na cláusula nona a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF.
Para os demais casos,
os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral.
2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 1011517-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)” (destaquei)

Desse modo, tem-se que os Embargos de Declaração merecem serem
ACOLHIDOS
com efeitos infringentes, para que seja
REFORMADO
o Acórdão,
NEGANDO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reconhecendo a legalidade cobrança.

Ainda,
REVOGO
a tutela de evidência concedida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023